Tribunal: TJDFT
Processo: 0708362-48.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. COLISÃO LATERAL. PREFERÊNCIA DA VIA PRINCIPAL. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso.
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alega contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de ausência de manifestação acerca da existência de terceira pessoa que presenciou a dinâmica do acidente, conforme consta no boletim de ocorrência, acarretando cerceamento de defesa. Pugna pelo saneamento da contradição, declarando-se a nulidade da sentença, em razão do cerceamento do direito de defesa, restituindo-se os autos ao juízo de origem.
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, a embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Ademais, constou no julgado que o arcabouço probatório constante dos autos é suficiente para o deslinde da causa.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.